Tribunal: STF
Processo: HC 267803
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Organização criminosa. Tráfico de drogas. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravante pede a revogação da prisão preventiva.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade de medida cautelar diversa da prisão no caso concreto.

    III. Razões de decidir

    3. Verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos e não apenas na gravidade abstrata do delito. O agravante foi mencionado como conselheiro e/ou porta voz da organização criminosa, com a função de resolver os problemas nas “biqueiras”, sendo notável sua periculosidade a justificar a manutenção de sua prisão.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo regimental desprovido.